Tribunal: TJMT
Processo: 0004558-07.2011.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004558-07.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remuneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALDILEUSA DOS SANTOS PADILHA - CPF: 988.743.811-15 (REPRESENTANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), VALDILEUSA DOS SANTOS PADILHA - CPF: 988.743.811-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37 , § 6o, CF) ) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço", sendo que no caso, houve falha da concessionária de água ao suspender os serviços da requerente indevidamente.

2. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, em razão de estar dentro dos parâmetros da razoabilidade para o caso ora analisado.

3. Os honorários devem ser mantidos, visto que não podem ser fixados em valores irrisórios que não condiz com o serviço da advocacia.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
VALDILEUSA DOS SANTOS PADILHA E MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, Dr. Mirko Vincenzo Gianotte, que nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato Ilícito cumulado com Indenização por Danos Morais no
44633-10.2011.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97) e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, isentou do pagamento de custas, contudo, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante
[Município de Sinop]
sustenta em suas alegações que o pleito inicial não enseja a indenização por danos morais, e sim mero aborrecimento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, e caso não for esse entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, bem como a diminuição do valor referente aos honorários advocatícios.

A apelante [
Valdileusa dos Santos Padilha
] pugna pela majoração da indenização por danos morais no mínimo no importe de 40 (quarenta) salários mínimos e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Valdileusa dos Santos Padilha ofertou as contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recuso, requerendo a condenação do apelante em custas e honorários advocatícios [id. 1741014 – pág. 01 à 05].

O Município de Sinop interpôs as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora [id. 1741034 – pág. 01 à 05].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Mulle, deixou de manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
VALDILEUSA DOS SANTOS PADILHA E MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, Dr. Mirko Vincenzo Gianotte, que nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato Ilícito cumulado com Indenização por Danos Morais no
44633-10.2011.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97) e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, isentou do pagamento de custas, contudo, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Extrai-se da exordial que a requerente ajuizou ação de responsabilidade civil por ato ilícito cumulado com indenização por danos morais em desfavor do Município de Sinop e SAAES – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop.

Sustenta que teve o fornecimento de água suspenso em 03.05.2011, no entanto, aduz que todas as faturas anteriores ao corte encontram-se pagas.

Defende que no dia posterior ao corte de água, registrou pedido de religação junto à empresa requerida. Alega, ainda, que a funcionária da requerida anotou de forma equivocada a solicitação de religação”.

Assevera que a religação de água só ocorreu no dia 05.05.2011, ficando a autora sem água pelo período superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Forte nesses argumentos, postula pela indenização por danos morais no valor de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97)

Ambas as partes recorreram, sendo que o apelante [
Município de Sinop]
sustenta em suas alegações que o pleito inicial não enseja a indenização por danos morais, e sim mero aborrecimento, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, e caso não for esse entendimento, requer a redução do quantum indenizatório, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a apelante [
Valdileusa dos Santos Padilha
] pugna pela majoração da indenização por danos morais no mínimo no importe de 40 (quarenta) salários mínimos e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem. Ao analisar a ação de indenização, constata-se que é fato incontroverso nos autos que a requerente encontrava-se inadimplente perante o requerido no momento da suspensão do fornecimento de água, pois o vencimento da fatura ocorreu em
29.04.2011,
a interrupção ocorreu

em
03.05.2011
e o pagamento somente em
09.05.2011
.

Ocorre que, embora a requerente estivesse em atraso, não tem como prosperar a justificativa da requerida em providenciar a suspensão do serviço, sob o argumento de ausência de pagamento, inferior a 30 (trinta) dias.

A fim de demonstrar isso, a SAAES foi regulamentada pelo Decreto 011/2006, que trata sobre as hipótese de interrupção do fornecimento de água, conforme redação do artigo 24, alínea “b”, in verbis:

“Art. 24 – O fornecimento de água do imóvel será interrompido nos seguintes casos, com prejuízos das aplicações de multas previstas neste Regulamento.

b) falta de pagamento das contas após 30 dias do seu vencimento.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito
, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados
, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do requerido em suspender
o abastecimento de água na residência da autora foi indevida
,
por isso, gerou o ato ilícito indenizável, logo, não prospera as razões do ente público municipal.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil, o requerido deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados à requerente, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, que condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Resta analisar o quantum, sendo que o Município de Sinop pugna pela redução e a requerente pela majoração da indenização.

Como se denota da sentença invectivada, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sobre o valor do quantum indenizatório,
entendo sem razão ambos os requerentes, isso porque, considerando o valor da conta que ensejou a suspensão do abastecimento de água, verifica-se que o valor da indenização está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Resta analisar os honorários advocatícios, sendo que a autora pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e o Município requer a sua minoração.

Sem razão ambos os recorrentes.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fixação do valor em 20% sobre a condenação, se motra aquém do razoável, por isso tenho que o valor dos honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequado para o caso em análise, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador das Autoras para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021